Tribunal: TJDFT
Processo: 0027753-17.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0027753-17.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA PAVAN BONFANTI, SIDINEI BONFANTI APELADO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANDREIA PAVAN BONFANTI e SIDINEI BONFANTI (ID no 8870536) contra a sentença de ID no 8870520 que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em contrarrazões (ID no 8870522), a ré suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao fundamento de que “a apelada já pagou à apelante o valor de R$ 12.238,07 (doze mil, duzentos e trinta e oito reais e sete centavos) a título de indenização pelo atraso ocorrido”, pleiteando a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumulação entre os pedidos relativos ao pagamento de lucros cessantes e de multa moratória. Por fim, afirma que inexiste comprovação de prejuízo capaz de ensejar o pagamento de lucro cessante e que a cláusula penal seria inaplicável ao caso vertente. Observa-se que a matéria trazida em sede de preliminar de contrarrazões ao recurso de apelação não foi analisada pelo Juízo originário. Destarte, intime-se a parte ré/apelada, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste sobre eventual supressão de instância caso seja apreciada a preliminar por ela suscitada. P.I. Brasília, 9 de março de 2021 15:50:19. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador